Tribunal: TJES
Processo: 5001916-67.2025.8.08.0047
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Crime Tentado; Feminicídio
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001916-67.2025.8.08.0047

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: GILCIMAR MARIANO DAS CHAGAS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO NA FORMA DE FEMINICÍDIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. PROVAS SUFICIENTES DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por recorrente contra sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II, IV e VI, c/c § 2º-A, inciso I, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal, pela prática de homicídio qualificado tentado, na forma de feminicídio.

2. Segundo a denúncia, no dia 06 de fevereiro de 2022, no Bairro Sernamby, São Mateus/ES, o recorrente, por motivo fútil (ciúmes) e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar sua companheira, desferindo três golpes de faca, atingindo-lhe peito, cabeça e abdômen, não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade, consistentes na reação da vítima e intervenção de terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:

(i) saber se há ausência de animus necandi, apta a justificar a desclassificação para o delito de lesão corporal, previsto no art. 129 do Código Penal;

(ii) saber se há provas da materialidade e indícios de autoria que justifiquem a manutenção da pronúncia para julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não se exigindo exame aprofundado do mérito.

5. No caso, restaram comprovados os indícios de autoria, pela confissão parcial do acusado, pelas declarações da vítima e pelas provas colhidas, incluindo laudo de lesões corporais e documentos fotográficos dos ferimentos, evidenciando a potencialidade letal dos golpes desferidos com faca em regiões vitais.

6. A ausência de lesões profundas não afasta, por si só, a competência do Tribunal do Júri, pois a tentativa se caracteriza pela execução de atos idôneos e inequívocos tendentes à morte, independentemente da consumação do resultado.

7. A desclassificação pretendida pela defesa implicaria invasão da competência do Tribunal Popular do Júri, a quem cabe decidir soberanamente acerca do animus necandi, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5001916-67.2025.8.08.0047
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: GILCIMAR MARIANO DAS CHAGAS

VOTO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto por
GILCIMAR MARIANO DAS CHAGAS
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES (Id. 13052623), que o pronunciou e determinou sua submissão a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri pela prática dos crimes de
homicídio qualificado tentado
, por motivo fútil, com recurso que dificultou a defesa da vítima, na forma de feminicídio (art. 121, § 2º, incisos II, IV e VI, c/c § 2º-A, inciso I, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal).

Sobre os fatos,
narra a denúncia que, no dia 06 de fevereiro de 2022, na Bairro Sernamby, São Mateus/ES, o denunciado, de forma voluntária, livre e consciente, tentou matar sua companheira,
Marilene dos Santos,
não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade, notadamente a reação da vítima e a intervenção de terceiros.

Consta dos autos que o ora apelante, após discussão por motivo de ciúmes, desferiu três golpes de faca na vítima, atingindo-a no peito, cabeça e abdômen, sendo este último golpe responsável por perfuração. A vítima conseguiu fugir e pedir socorro, tendo sido hospitalizada no Hospital Roberto Silvares.

Encerrada a instrução processual, o MM. Juiz pronunciou o recorrente pela prática de crime doloso contra a vida.

Feitos esses esclarecimentos, passo à análise da tese apresentada.

A defesa sustenta, em suas razões, a ausência de
animus necandi
, pugnando, ao final, pela desclassificação da imputação para o delito de lesão corporal, previsto no art. 129 do Código Penal, ao argumento de que os ferimentos não demonstrariam risco concreto à vida da vítima, e que o réu não teria agido com a inequívoca intenção de matar (Id. 13052623).

Inicialmente, registro que, sobre a pronúncia, o STJ possui pacífico entendimento de que, tal decisão, sinaliza um simples juízo de admissibilidade, não sendo necessário, nessa fase, um exame aprofundado das provas, bastando se verificar a existência de materialidade do delito e indícios de autoria
1
.

E na hipótese em análise, ao proferir a decisão, o Magistrado reconheceu, acertadamente, os elementos que respaldam a tese acusatória, apontando as provas da materialidade do crime, e a existência de indícios de autoria, com o intuito de atender à exigência constitucional da fundamentação das decisões judiciais
(art. 93, inciso IX, da CF/88)
.

De fato, verifico que a
materialidade
esta suficientemente demonstrada, por meio do
Inquérito policial
(Ids. 40881144/40881145, fls. 04/33),
Boletim Unificado
(fls. 06/08),
requerimento de medidas protetivas de urgência
(fls. 11/12),
laudo de lesões corporais
(fls. 14) e
imagens dos curativos e ferimentos da vítima
(fls. 16/19) (todos Id. 40881144).

Estão presentes, também,
indícios de autoria,
destacando-se o relatório final de inquérito policial (Id. 40881145, fls. 30/33), bem como os depoimentos colhidos nos autos, notadamente, o interrogatório do próprio réu, que confessa os golpes, aliado às declarações da vítima e do irmão do acusado,
Gilson Mariano das Chagas
.

Importa destacar que, ainda que a vítima tenha minimizado a gravidade do ocorrido em seu depoimento, há elementos nos autos que evidenciam a potencialidade letal da conduta, pois os golpes foram desferidos com faca, instrumento pérfuro-cortante, em regiões corporais potencialmente letais (peito, cabeça e abdômen).

Além disso, a eventual ausência de profundidade das lesões não afasta, por si só, a possibilidade de configuração do crime tentado, pois inexiste exigência de resultado naturalístico para sua caracterização.

Diante dos indícios robustos de autoria e da prova da materialidade, cabe ao Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, apreciar se o réu agiu, de fato, com animus necandi, ou se a conduta deve ser desclassificada para delito menos grave, sob pena de indevida usurpação de sua função constitucional prevista no art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 13326492),
CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________

1
STJ. Ag. Regimental no Agr. em Rec. Especial nº. 2.257.000/RN, relator Ministro Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), 6T,
julgado em 11/4/2023,
DJe de 14/4/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.